Tribunal: TJDFT
Processo: 0701188-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701188-20.2020.8.07.0000 RECORRENTE: JOSE LUSTOSA REBELO LAGES RECORRIDO: SOLANGE ANA CASTRO SILVA, CHRISTIANE DE LIMA, MARTA REGINA MARQUES CALDAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO. LIMITES DA DEMANDA. COISA JULGADA. I – As impugnações relativas à inobservância dos limites da demanda e da coisa julgada não sofrem o efeito da preclusão, pois matérias de ordem pública, passíveis de reconhecimento inclusive de ofício. II – Considerando que o pedido inicial é interpretado conforme o conjunto da postulação (art. 322, §2o, do CPC), não pode ser incluído no débito exequendo parcela não cobrada na inicial, sob pena de violação aos limites da demanda e aos princípios do contraditório e da ampla defesa. III – Verificado que o exequente não observou o termo inicial dos juros de mora e a base de cálculo dos honorários de sucumbência fixados no título, deve-se impor a sua correção, em respeito à coisa julgada e até mesmo a vedação do enriquecimento sem causa. IV – Negou-se provimento ao recurso. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 525, § 1o, inciso V, do Código de Processo Civil, sustentando a ocorrência de preclusão quanto ao alegado excesso de execução em razão de não se configurar matéria de ordem pública; b) artigo 323, do CPC, defendendo a inclusão do pagamento de dívidas de energia elétrica por constar na peça inicial pedido relativo a todos os débitos vencidos e vincendos decorrentes da locação. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 323 e 525, § 1o, inciso V, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010